Tribunal: TJDFT
Processo: 0739514-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0739514-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DOMINGOS GOMES DE BRITO, EDGAR RODRIGUES ROCHA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DOMINGOS GOMES DE BRITO e outro contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0009560-81.2016.8.07.0018 ajuizado pelo DEPARTAMENTO DE ESTRADA DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL em desfavor dos agravantes, rejeitou a impugnação à penhora, nos seguintes termos (ID 246918672 do processo originário): “Trata-se de impugnação à penhora incidente sobre o salário dos executados Domingos Gomes de Brito e Edgar Rodrigues Rocha. Alegam os executados a impenhorabilidade dos salários. Insurgem-se contra a determinação da penhora sobre 10% (dez por cento) da verba salarial, ao argumento de que são servidores públicos que pertencem a categoria com os menores salários do Distrito Federal e que se trata da medida constritiva mais gravosa. O Distrito Federal apresentou resposta em id 246437100. É a síntese do necessário. Decido. O CPC, em seu art. 833, IV, estabelece a impenhorabilidade de verbas de natureza remuneratória, como salários, vencimentos, subsídios, pensões e aposentadorias. Todavia, essa impenhorabilidade não é absoluta, pois o §2o do referido artigo excepciona a regra em casos de débitos alimentares, além de permitir a penhora para valores que excedam cinquenta salários-mínimos mensais. A intenção legislativa é resguardar o essencial ao devedor sem inviabilizar o adimplemento de obrigações com natureza prioritária, como as alimentares, ou montantes que extrapolam o necessário para a dignidade do devedor. Quanto às demais verbas, observa-se que a jurisprudência vem evoluindo no sentido de admitir a relativização da regra de impenhorabilidade de verbas remuneratórias, desde que preservado o suficiente para a subsistência do devedor. O Superior Tribunal de Justiça - STJ, reconheceu a possibilidade depenhoradas verbas salariais fora das exceções legais. Porém, tal mitigação associa-se à preservação de mínimo existencial do devedor e seus dependentes. Precedente: Agint no REsp 2067117/PR, Relator Min. Ricardo Villas Boas Cueva, Terceira Turma, data do julgamento: 12/12/2023, data da publicação: 15/12/2023. No caso dos autos, os documentos de IDs 240464858 e 240464859 demonstram que os executados auferem renda mensal líquida em torno de R$ 9.000,00 (nove mil reais). Conforme jurisprudência do STJ supracitada, a impenhorabilidade de salários é relativa e deve ser analisada conforme as circunstâncias do caso concreto, ante o sopesamento do respeito à dignidade e garantia do mínimo existencial ao devedor e o direito material do credor, apurado judicialmente. Assim, diante da necessidade de satisfação mínima ao credor, que possui o direito de se ver ressarcido em relação ao prejuízo causado pelos executados, presume-se que a penhora no patamar de 10% (dez por cento) da remuneração, apresenta-se compatível com o princípio da menor onerosidade e, nessa medida, resguarda a subsistência dos executados e de sua família, além de garantir que a execução se efetive no interesse do credor. Ante o exposto, REJEITO A IMPUGNAÇÃO ofertada. Prossiga-se nos termos da decisão de id 237283858: Pois bem. Acerca do requerimento de transferência de valores, o indefiro, pois deve-se aguardar a devida intimação do Executado acerca da penhora realizada. Desse modo, defiro a renovação da diligência de ID 212525467 nos endereços indicados na petição de ID 237204655, quais sejam, QR 122, CONJUNTO 6, CASA 25, SAMAMBAIA SUL, CEP 72304-206 e QR 122, CONJUNTO 11, CASA 2, SAMAMBAIA SUL, CEP 72304-211. Em suas razões recursais (ID 76290881), alegam que a decisão agravada desconsiderou a impenhorabilidade das verbas de natureza alimentar, prevista no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, e no artigo 7o, X, da Constituição Federal, que asseguram a proteção do salário como garantia da subsistência digna dos devedores e das suas famílias. Sustentam que a penhora realizada não se enquadra nas exceções legais previstas no §2o do artigo 833 do CPC, pois não se trata de dívida alimentar e os rendimentos dos agravantes não ultrapassam cinquenta salários mínimos mensais. Argumentam que os agravantes são servidores públicos da educação, com remuneração significativamente inferior ao limite legal para penhora. Sustentam que são arrimos de família e que suas remunerações são essenciais à subsistência de suas famílias. Discorrem sobre o direito que entende aplicável ao caso. Por fim, requerem a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, postulam o provimento do recurso. Requerem, ainda, os benefícios da justiça gratuita. A decisão de ID 76506886 determinou que os agravantes comprovassem a necessidade dos benefícios da justiça gratuita. Os agravantes procederam ao recolhimento do preparo (ID 76904718). É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. De fato, o art. 833, §2o, do CPC somente admite a penhora de valores decorrentes de verba salarial quando tal quantia superar o valor de 50 salários-mínimos. Contudo, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em decisões recentes, tem mitigado a impenhorabilidade da verba salarial, mesmo nos casos do valor do salário ser inferior ao limite legal estabelecido, visando dar efetividade ao processo executivo e desde que seja assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com a preservação do mínimo existencial. Nesse sentido, vejamos: AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. TESE DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SÚMULA 83 DO STJ. PENHORA DE VERBAS DE NATUREZA SALARIAL. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO MÍNIMO NECESSÁRIO À SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO. SÚMULA 83 DO STJ. AFERIÇÃO DO COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO. SÚMULA 7 DO STJ. FUMUS BONI IURIS NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A concessão de efeito suspensivo a recurso pressupõe a demonstração conjunta da probabilidade de provimento, bem como do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC/2015, requisitos esses não demonstrados na hipótese. 2. Verifica-se que o Tribunal de origem analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional. 3. A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que, mesmo havendo decisão monocrática no julgamento do recurso em hipótese não prevista legalmente, eventual equívoco ocorrido no julgamento fica superado com a submissão do recurso ao Órgão Colegiado, através do respectivo agravo interno, não havendo que se falar em violação ao princípio da colegialidade. Precedentes. Súmula 83/STJ. 4. Conforme definido pela Corte Especial, no julgamento do REsp n. 1.815.055/SP, "embora não se possa admitir, em abstrato, a penhora do salário do recorrido com base no § 2o do art. 833 do CPC/15, [...] é possível determinar a constrição, à luz da interpretação dada ao art. 833, IV, do CPC/15, quando, concretamente, ficar demonstrado nos autos que tal medida não compromete a subsistência digna do devedor e sua família", nos termos do entendimento exarado pela Corte Especial nos EREsp n. 1.582.475/MG. Súmula 83/STJ. 5. Ademais, verificar se os valores penhorados, cujo levantamento foi autorizado na origem, influem na subsistência do executado, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, medida essa vedada nesta instância extraordinária, ante o óbice da Súmula 7 do STJ, não sendo o caso de revaloração do quadro fático-probatório, como pretende fazer crer o agravante. 6. Agravo interno desprovido. (AgInt na Pet n. 14.879/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 11/5/2022.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PENHORA. RENDIMENTOS. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte, ?A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp n. 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018). 2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 4. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas contidas no processo para concluir que a penhora é necessária à satisfação do crédito da execução e não afeta a dignidade do devedor. Alterar esse entendimento demandaria reexame do conjunto probatório do feito, vedado em recurso especial. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.916.216/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de 19/5/2022.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVADA. 1. "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018). 1.1. A revisão do aresto impugnado no sentido pretendido pela parte agravante exigiria derruir a convicção formada nas instâncias ordinárias sobre a impossibilidade de temperamento da regra de impenhorabilidade dos rendimentos da parte agravada, sem que isso afete a dignidade do devedor. Incidência da Súmula 7/STJ. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.978.937/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 13/5/2022.) Assim sendo, esta Relatora tem o entendimento que é possível mitigar a impenhorabilidade do salário, desde que seja assegurada, no caso concreto, a subsistência do devedor e da sua família, bem como observada a efetividade da medida. Contudo, no caso dos autos, em análise perfunctória, própria desta fase processual, entendo que o processo deverá ser mais bem instruído, para, depois do contraditório, averiguar se a penhora postulada afetará ou não a subsistência dos devedores, bem como se a medida será efetiva. No caso em comento, os executados são servidores públicos, com rendimentos líquidos no valor de aproximadamente R$ 9.000,00 (ID 240464858 e ID 240464859, na origem). De fato, ao que tudo indica, não se trata de remuneração módica, de forma que eventual penhora, em análise sumária, não traria prejuízo ao sustento dos devedores. Contudo, o que se vê dos autos é que o valor da penhora poderia não trazer o resultado esperado em razão do valor devido. Com efeito, a planilha de ID 208426917, indica que o valor do débito atualizado é R$ 1.502.616,98, o que, em juízo perfunctório, revela que a penhora de 10% dos rendimentos dos executados não é suficiente para cobrir sequer os juros moratórios. Assim, em análise perfunctória, aparentemente tal penhora não teria efetividade para saldar a dívida, eis que o valor da penhora serviria apenas para abater o valor dos juros mensais. Desse modo, restou demonstrada a plausibilidade do direito afirmado. O perigo da demora também se faz presente, tendo em vista que os valores já poderão ser descontados diretamente dos contracheques dos devedores. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada, até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 3 de outubro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora